Tribunal: STF
Processo: RE 100755
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
- I.C.M.. SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRAFICA. INEXIGIBILIDADE. ERRO DO
CONTRIBUINTE AO DECLARAR DEVEDOR DO IMPOSTO OU PRESUNÇÃO DE QUE SE
ESTARIA ENRIQUECENDO ILICITAMENTE EM FACE DE TERCEIRO, QUE NÃO A
FAZENDA PÚBLICA, NÃO DA A ESTA O DIREITO DE EXIGIR O TRIBUTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.